Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES. AGRAVADA NÃO LOCALIZADA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Resta prescindível a intimação da parte agravada, porquanto não angularizada a relação processual na origem, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra decisão que negou a antecipação da tutela recursal propugnada inaudita autera pars, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte.
2. De acordo com o art. 2o, §2o, do Decreto –Lei n. 911/69, a mora constitui-se ex re, é dizer, independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento, sendo, por conseguinte, prescindível que a comprovação do envio da correspondência exigida pelo dispositivo em lume seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.
3. Ademais, cabe à parte devedora atualizar seus dados cadastrais, em prestígio à boa-fé objetiva, norte das relações contratuais. Assim, verificada a mudança de endereço da parte agravada/devedora, sem quaisquer comunicações à credora, a informação consignada no AR de que a contraparte mudou-se não afasta a presunção de constituição em mora, razão por que resta cumprida a exigência legal para o deferimento da medida prefacial vindicada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.